Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIAS NUNES VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de impugnação do exequente quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 45151236 relativos aos honorários de sucumbência. O exequente manifestou discordância quanto aos cálculos oficiais, sob o argumento de que: a) ao apurar o montante devido, a Contadoria não deduziu os valores pagos no precatório 0019583-09.2017.8.07.0000 por meio da preferência constitucional, conforme alvarás de levantamento n. 2786/2018 e n. 2787/2018, no total de R$ 47.700,00; e b) ao apurar o montante devido a título de honorários sucumbenciais, não observou os parâmetros fixados na decisão de ID 9544307, conforme artigo 85, § 3° do Código de Processo Civil. Em cumprimento ao princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil atual, todos os sujeitos do processo deverão cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, contribuindo para um processo civil mais dinâmico e eficiente. Assim, para concretizar os postulados de justiça, especialmente os princípios do contraditório efetivo e da ampla defesa, esclareça a parte exequente, especificamente, quais os parâmetros fixados na decisão de ID 9544307 não teriam sido observados nos cálculos oficiais, declinando os motivos da discordância. 2. Após, intime-se o Distrito Federal para falar sobre a impugnação da parte Exequente (ID 45488484), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator